Tribunal: STF
Processo: RE 71518
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-17
Data de publicação: 1973-09-17

Ementa:
ENSINO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO A GRATUIDADE. MANDADO DE
SEGURANÇA.
RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO, PRESSUPOSTO
NECESSARIO DA SUA LIQUIDEZ E CERTEZA, NÃO SE PODE CONCEDER MANDADO
DE SEGURANÇA, SOB FUNDAMENTO DE EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.